Tribunal: TJDFT
Processo: 0739816-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUTIELLE DE MATOS PAULA, em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu pedido de arresto cautelar no bojo de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de NEREU FIALHO CARNEIRO. Instada a se manifestar quanto a eventual intempestividade do recurso, a agravante alegou que: “vem, a presença de Vossa Excelência informar que o recurso fora interposto na data correta, porém exclusivamente no juízo de primeiro grau, conforme segue em anexo. Diante do erro pratica pela Agravante requer seja aplicado o princípio da fungibilidade aceitando a interposição do recurso como se fosse interposto no órgão adequado para a impugnação, já que atende aos requisitos para aplicação de tal princípio, qual seja, tempestividade, dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto e inexistência de erro grosseiro” É o relatório. Decido. A decisão agravada foi divulgada no DJ-e no dia 26/08/2024, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente. Dessa forma, o prazo de quinze dias úteis para a interposição do recurso expirou em 17/09/2024. Contudo, o recurso foi protocolado no dia 20/09/2024, quando claramente já havia transcorrido o respectivo prazo. Em que pese a argumentação da agravante, o art. 1.016, do Código de Processo Civil é de clareza solar ao prever que “o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente”. Portanto, o protocolo do recurso junto ao juízo de origem constitui erro grosseiro, impossível de ser relevado na forma pretendida. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator